Tribunal: TJDFT
Processo: 0727627-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM E LEGITIMIDADE DA AQUISIÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA A TRAFICÂNCIA APREENDIDO COM DROGA. PERDIMENTO DO BEM. PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Compete ao legítimo proprietário a reivindicação da restituição do veículo, com prova de sua aquisição lícita e de não ter sido o bem utilizado na prática de crime de tráfico de drogas (Precedentes).

2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade recursal por ausência de interesse, ventilada pelo Ministério Público, se a discussão posta nos autos cuida da propriedade do bem e da ilicitude de sua aquisição, devendo a questão ser apreciada como matéria de mérito.

3. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243, da CF, e no art. 63, da Lei Antidrogas, sendo desnecessária a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem, em tráfico de drogas, para que seja efetuado o confisco.

4 O STF, em repercussão geral, firmou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal" (RE 638491).

5. A simples comprovação da propriedade do bem não tem o condão, por si só, de demonstrar a origem lícita ou de afastar o uso do bem para o cometimento de crimes, mormente quando comprovado que o veículo foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, apurado nestes autos.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.